Tribunal: TJPA
Processo: 0003781-02.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003781-02.2016.8.14.0035

APELANTE: ALCIMAR DA SILVA BAIMA, ELENILSON DO NASCIMENTO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE DA MAJORANTE AO FURTO QUALIFICADO. REENQUADRAMENTO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA SEM REFORMATIO IN PEJUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE PRESCRIÇÃO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus às penas de 3 anos e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, c/c art. 71 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por furto qualificado; (ii) estabelecer se a majorante do repouso noturno é aplicável ao furto qualificado e, sendo afastada, se o fato pode ser valorado na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se há causa de extinção da punibilidade pela prescrição em razão de suposta menoridade relativa de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação se sustenta em prova válida e suficiente: a materialidade se comprova por auto de exibição e apreensão da
res furtiva
; a autoria decorre de declarações das vítimas e de testemunhas sendo legítimo considerar, em conjunto, elementos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

4. A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, conforme tese firmada pela Terceira Seção do STJ em recurso repetitivo (Tema 1.087), devendo ser afastada.

5. O fato de o delito ter ocorrido durante o repouso noturno pode ser considerado, na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), sem configurar
reformatio in pejus
, desde que a pena final não supere a anteriormente fixada nem haja agravamento do regime.

6. Pena definitiva redimensionada 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 14 dias-multa, pela prática o crime previsto no art. 155, §4º, IV c/c art. 71, ambos do CP.

7. Afastado o pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado por Elenilson do Nascimento Nunes, pois, conforme documento de identidade, ele era maior de 21 anos na data do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é apta a sustentar condenação por crimes patrimoniais. 2. A majorante do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado (Tema 1.087/STJ). 3. O repouso noturno pode ser valorado negativamente como circunstância judicial na primeira fase, sem reformatio in pejus, desde que a pena final e o regime não sejam agravados. 4. A prescrição fundada em menoridade relativa não incide quando o réu era maior de 21 anos na data do fato.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §1º e §4º, IV; art. 71; art. 44, III; art. 77, II. CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF-1), Sexta Turma, j. 15.3.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018; STJ, Tema 1.087 (Terceira Seção, furto qualificado x repouso noturno); STJ, AgRg no AREsp 2.373.914/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023; TJPR, ApCrim 0002094-30.2017.8.16.0154, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 16.9.2024; TJMG, ApCrim 0024610-84.2023.8.13.0035, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 8.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alcimar da Silva Baima e Elenilson do Nascimento Nunes apelam de sentença do Juízo da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou às penas de 3 anos e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 300 dias dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, IV, c/c art. 71 do CP (ID 14176002).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requerem o afastamento da causa de aumento do repouso noturno. Ao final, Elenilson do Nascimento Nunes pugna pela extinção da punibilidade em razão da prescrição, sustentando que era menor de 21 anos na data do delito (ID 14176008).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14176015), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 15208890).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Não obstante, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de furto pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da
res furtiva
(ID 14175978, pág. 11). Por outro lado, a
autoria
delitiva exsurge das declarações das vítimas e testemunhas. A esse respeito, a vítima Jaime Pinheiro Printes relatou em juízo o seguinte, conforme trecho consignado na sentença condenatória:

“que sua motocicleta ficava na garagem e pela manhã percebeu que sua moto não estava, sendo que seu irmão achou uma chave na garagem e percebeu que era do Sr. Valdir pai do acusado Beiçolinha, e que sua motocicleta foi encontrada abandonada debaixo de um cajueiro próximo a casa do Sr. Paraíba. Disse, ainda, que o Sr. Paraíba lhe relatou ter visto os acusados Alcimar e Elenilson empurrando os veículos”. (ID 14176002)

Em complemento, a vítima Jefferson Pedroso de Jesus, embora não tenha sido ouvida em juízo, relatou na fase policial o seguinte:

“QUE, está residindo no Bairro Perpetuo Socorro aos fundos de uma residência, local onde guardava seu veículo tipo Honda/XR 250, PLACA JXR 9173, COR PRETA; QUE, pela manhã de hoje, notou que o veículo havia sido furtado do local que havia guardado; QUE, imediatamente veio a esta Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência (69/2016.000525-0); QUE, neste ato obteve informação de que teria sido localizado duas motocicletas abandonada no final do bairro Perpetuo Socorro; QUE, O Investigador juntamente como depoente deslocaram-se para averiguar a veracidade da informação, porem encontraram com uma viatura da Policia Militar que fazia remoção de duas motocicletas, dentre elas estava a sua; QUE, após isso a polícia militar passou a realizar incursões com fim de localizar os suspeitos, tendo logrado êxito na prisão de dois suspeitos, identificados por vulgo "BEIÇOLINHA” e “MAGUILA”; QUE, compareceu à delegacia uma testemunha que afirmou ter visto os suspeitos empurrando seu veículo e deixado no local encontrado pelos policias”. (ID 14175979, pág. 4)

Corroborando tais depoimentos, a testemunha Audeci Medeiros Teodoro, a qual prestou depoimento judicial convergente para a versão apresentada pelas vítimas, confira-se:

"Que não conhecia os réus. Que na madrugada dos fatos, por volta das 3h, seus cachorros estavam latindo muito, porém não se levantou. Que as 5:30h, os cachorros continuaram latindo, foi quando saiu e viu. Que sua casa é de dois andares. Que a primeira moto vermelha não viu, porém viu eles empurrando a preta. Que incialmente reconheceu apenas Beiçola, pois o outro estava de capacete. Que conhecia Beiçola, pois ele já tinha trabalhado em sua fazenda. Que acordou por volta das 7h viu os dois acusados passando novamente na rua a pé, sem capacete dessa vez, com outras roupas, tendo reconhecido os dois réus. Que a moto que estava debaixo do cajueiro era vermelha. Que a moto que os dois acusados estavam empurrando era preta, que não sabia de quem era as duas motos. Que conhece a vítima Jaime, que o acusado vulgo “Beiçolinha” é conhecido por roubar até mesmo lâmpadas, que já viu o acusado Alcimar bêbado, que já viu os dois acusados andando juntos, que não sabe dizer se os dois acusados já praticaram outros furtos juntos”. (mídias audiovisuais de ID 14175989 e 14175990)

Nesse contexto, verifica-se que a declaração da vítima e das testemunhas guardam consonância com as demais provas produzidas nos autos, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.3.2022), como se deu na espécie.

Além disso, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018).

Por fim, os apelantes requerem o afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Nesse particular, clarifico que “a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou posicionamento no sentido de incompatibilidade na aplicação da majorante do repouso noturno à forma qualificada do crime de furto (Tema 1.087), como é o caso dos autos. Contudo, tal entendimento não obsta a utilização do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial” (TJPR,
ApCrim n. 0002094-30.2017.8.16.0154
, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 16.9.2024) visto que “enseja maior grau de reprovabilidade da culpabilidade a prática de crime de roubo durante o repouso noturno, período de menor vigilância.” (TJMG,
ApCrim n. 0024610-84.2023.8.13.0035
, Rel. Desa Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 8.10.2024).

Nessa linha, tratando-se de fato já valorado negativamente na sentença, mas incorretamente classificado, a correção não configura reformatio
in pejus
, motivo pelo qual promovo apenas o reenquadramento da majorante do repouso noturno como circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), considerando que os crimes foram cometidos durante a noite.

Sob tal ângulo, observo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “ não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto” utilizar “esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o quantum fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.373.914/DF
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023)

Feitas tais considerações, redimensiono a dosimetria da pena dos réus nos seguintes termos:

Na primeira fase, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses e pagamento de 12 dias-multa, diante da valoração negativa de apenas 1 circunstância judicial (circunstância do crime), permanecendo inalterada na segunda e terceira fases do cálculo dosimétrico, diante da ausência de eventos.

Aplicando-se a regra do concurso de crimes prevista no art. 71 do CP, aumento a pena na mesma fração do Juízo sentenciante (1/6), ficando os réus condenados definitivamente a pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias, em regime aberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena, porquanto não preenchidos os requisitos dos arts. 44, III e 77, II, do CP.

Por fim, consigna-se que o pleito pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do réu Elenilson do Nascimento Nunes em virtude da prescrição não merece acolhimento, considerando que, conforme documento de identidade acostado aos autos (ID 14175979, pág. 7), o recorrente nasceu em 28/12/1994, sendo, portanto, maior de 21 anos de idade na data do crime, ocorrido em 24/05/2016 (ID 14175978, págs. 1/4).

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/08/2025